Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705252-56.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUREMA PEREIRA DE MELO, WASHINGTON CARLOS DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: JUREMA PEREIRA DE MELO APELADO: WASHINGTON CARLOS DE MELO DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Publica (Curadoria Especial), para apresentar contrarrazões à apelação, ID 65118492. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação, conforme ID 66326898. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora